Tribunal: TJDFT
Processo: 0714596-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de processo eletrônico distribuído sob a classe “habeas corpus criminal” em que consta como paciente RONIVALDO PERERIA GUIMARÃES, impetrante GENTIL MEIRELES NETO (advogado) e autoridade coatora o Juiz da VEP. O processo foi distribuído aleatoriamente à Primeira Turma Criminal e sob a relatoria do eminente Desembargador Asiel Henrique de Sousa. As medidas sujeitas à apreciação no regime de plantão, estão definidas no art. 3o, do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017, e que regulamentou o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Por se tratar de regime de jurisdição diferenciada e que mitiga o princípio do juiz natural, as hipóteses de exceção devem ser interpretadas restritivamente, bem como a urgência que justifique a exceção deve ser atual e contemporânea à impetração. Contudo, os autos são compostos tão somente de documentos. Não há petição ou pedido de tutela liminar a ser apreciado. Em exame à documentação anexada, constata-se que o paciente foi preso em 15 de março de 2023, em cumprimento a mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. A falta de atualidade para apreciação de eventual legalidade, bem como a inexistência de qualquer pedido, descaracterizam a urgência que justifique a apreciação do feito em sede de plantão judiciário. Dessa forma, não vislumbrando a urgência necessária para justificar a apreciação do feito nessa excepcional jurisdição, deixo de analisar o pedido. Aguarde-se o retorno do expediente regular e remetam-se os autos ao desembargador relator. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador Plantonista